Tribunal: STF
Processo: ARE 1278006
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPI - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DO ICMS. 1. Conforme o artigo 46, inciso II, do CTN, o Impostos sobre Produtos Industrializados - IPI tem como fato gerador a saída do produto industrializado do estabelecimento a que se refere o artigo 51. Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, finalidade, ou que o aperfeiçoe para o consumo. 2. Nos termos do artigo 47, inciso II, ‘a’, do CTN, a sua base de cálculo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Logo, diversamente da tese sustentada pela apelante, a base de cálculo da exação não se restringe às despesas ou custos com industrialização do produto, mas, ao contrário, abrange todos os elementos que compõem o valor do produto industrializado na operação de saída. 3. O valor da operação de saída inclui o valor do ICMS, que, portanto, integra a base de cálculo do IPI, sem qualquer ofensa ao artigo 47, inciso II, ‘a’, do CTN. Perceba-se que o indigitado diploma legal prevê, no caso de desembaraço aduaneiro, a inclusão do valor do Imposto sobre a Importação na base de cálculo do tributo (artigo 47, I, ‘a’) de modo que não há vedação legal a que um tributo integre a base de cálculo de outro.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; e 153, IV, da CF. Sustenta, em essência, que o ICMS não compõe a base de cálculo do IPI. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O Recurso Extraordinário não aprecia matéria de lei federal nem quando esta regulamenta ou dá aplicabilidade a dispositivo constitucional, pois, desde o advento da vigente Constituição Federal, o Recurso Extraordinário ficou reservado às questões relativas eminentemente pertinentes à própria Constituição. 
    O Pretório Excelso decidiu que: ‘em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário’ (AI no. 372.358-AgR. Rel. Min. Celso de Mello, Di de 11.06.02, cf. ainda Al no. 360.265-AsgR, Rel. Min. Celso de Mello, Di 20.09.2002). 
    Também não houve manifestação no decisum recorrido quanto ao disposto nos artigos tidos como violados, faltando, assim, o indispensável prequestionamento viabilizador da instância especial, incidindo a Súmula 282 do STF ("E inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada' 
    Ante o exposto, INADMITO o recurso.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPI. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.140.608-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915.828-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator